Tribunal: STF
Processo: RHC 252004
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que concedi a ordem de ofício, a fim de reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e fixar a pena privativa de liberdade final em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do CP (eDOC 72). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática deixou de observar o que fora mencionado nas razões do recurso ordinário relativamente à majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, no sentido de que a modulação da fração de aumento acima do mínimo legal deve ser fundamentada concretamente na distância percorrida e quantidade de fronteiras ultrapassadas. 



    À vista de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de que seja aplicada a referida majorante na fração de 1/6.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    A decisão embargada assentou expressamente que a escolha da fração da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual foi devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia na fixação da fração de 1/2 a autorizar a concessão da ordem, verbis:



    Na terceira fase, tenho que a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas em patamar superior ao mínimo, tal como procedeu o juízo sentenciante, foi devidamente fundamentada (eDOC 7, p. 11): 



    Noto que está presente causa de aumento (inciso V do artigo 40 da Lei nº 11.343/06), relativas ao tráfico de drogas interestadual. Pondere-se que a considerável distância entre as cidades (Medianeira/PR e Petrolina/PE) totaliza quase três mil quilômetros, autorizava incremento superior ao mínimo (STJ, AgRg no HC 445766/MS, Relator Min. Felix Fischer, julgado 02- 8-2018), ainda mais nesse caso em que o réu praticamente iria cruzar o Brasil. Assim, majoro a pena em ½ (metade).



     O intuito de praticamente atravessar o País com carga de drogas tão volumosa revela o ânimo e empenho do paciente em praticar a conduta delituosa, de modo que se infere da sentença que a fração de acréscimo em 1/2 (metade) possui fundamentação idônea, o que resulta em uma pena de 15 (quinze) anos.



     



    Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente